Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-44.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019378-44.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Thiago Mercly Pedrosa (RECORRIDO), RUBNEI ARRUDA AVELAR - CPF: 071.225.701-26 (RECORRIDO), MICHELLY VITORIA DO ROSARIO FRANQUILINS - CPF: 709.013.181-59 (RECORRIDO), DOUGLAS ASSIS TEREZA - CPF: 067.760.321-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), THIAGO MARCLY PEDROSA - CPF: 056.071.371-12 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 8 MESES EM LIBERDADE – AÇÃO PENAL AINDA NO INÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o Magistrado
a quo
, ao analisar os autos da prisão em flagrante, reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal
decisum
deve ser mantido, em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, pois, no período, conforme informações constantes dos autos o recorrido não descumpriu as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público Estadual
, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, inconformado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Pontes e Lacerda (Id n.
57531454
), que concedeu ao recorrido
Thiago Merely Pedrosa
a
liberdade provisória
, mediante o cumprimento de Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Em suas razões recursais (Id n.
57531483
), pugnou a reforma da decisão primeva alegando, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à manutenção da constrição cautelar, a qual,
in casu
, se mostraria
essencial para garantia da ordem pública.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
ao recurso ministerial (Id n. 57531485).

O Magistrado
a quo
,
em
juízo de reexame
,
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (Id n. 57531488).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em parecer, pelo
provimento do “stricto sensu”
, conforme sumário, que segue em transcrição livre (Id n. 63070463):

Recurso em Sentido Estrito - Tráfico ilícito de drogas – Concedida liberdade provisória sem fiança ao réu – Irresignação do MPMT – Requer prisão preventiva – Viabilidade
– Fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
demonstrados – Ante gravidade concreta do fato (quantidade e natureza da droga, aliada ao caráter interestadual),
as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes nem adequadas para garantir a ordem pública
– O tráfico ilícito de entorpecente, qualquer quantia, exige combate severo; do contrário, incorre-se em apologia ao tráfico e uso de entorpecentes, bem como a crimes diversos – Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para elidir a prisão – Reforma da decisão é necessidade que se impõe - Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020